Tribunal: TJPA
Processo: 0860390-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860390-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCEONE FARIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LIMITAÇÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO TEMPORÁRIO A DOIS ANOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que reconhecera o direito do servidor ao cômputo integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com pagamento das verbas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de concessão de ATS; (ii) estabelecer se o limite de dois anos, previsto para contratações temporárias, impede o reconhecimento do tempo excedente como válido para efeitos remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente, em seus arts. 70, §1º, e 131, que o tempo de serviço prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão, deve ser considerado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite o cômputo do tempo de serviço sob regime temporário para fins de ATS, desde que respeitados os limites legais da contratação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916/RG), reafirma que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos, exceto o direito ao salário e ao FGTS, devendo ser afastado o cômputo de tempo excedente ao permitido por lei.

Não houve nulidade total do vínculo, mas apenas parcial, quanto ao tempo que excedeu o limite legal de dois anos previsto para contratos temporários.

Reconhecida de ofício a necessidade de reforma parcial da decisão agravada para limitar o cômputo do tempo de serviço temporário a dois anos, exclusivamente para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão monocrática parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), desde que não ultrapasse o limite legal de dois anos.

O contrato temporário que excede o prazo legal de validade é considerado nulo apenas quanto ao período excedente, não gerando efeitos patrimoniais além do salário e FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCív nº 4755018, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 15.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24140220)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23997555 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão combatida que condena o ente público estadual a implementar ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e a efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, sustenta a nulidade do contrato temporário firmado entre a parte agravada e a Administração Pública, por suposta violação ao art. 37, §2º da Constituição Federal, alegando que tal vínculo não pode produzir efeitos para além da percepção de salários e FGTS, à luz dos Temas 612, 916 e 551 da repercussão geral no STF.

O agravante, para fundamentar, faz menção a decisão da Suprema Corte no
RE 1405442
. No recurso, o Ministro determinou a devolução dos autos a essa E.Corte para observância, de imediato, a tese fixada no Tema 916 RG/STF, pois o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, a não ser o direito ao salário e depósito de FGTS.

Elenca que, a decisão agravada desconsiderou o julgamento do RE 1405442, que aplicou a tese do Tema 916 à hipótese.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 24033261), na ocasião o agravado pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão recorrida por refletir jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de admitir o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, com base nos arts. 70, §1º e 131 da Lei Estadual n.º 5.810/94. Alega, ainda, que a matéria encontra-se com repercussão geral pendente de julgamento definitivo no STF (RE 1405442), sendo oportuna a aplicação do sobrestamento até a decisão final.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão combatida que condena o ente público estadual a implementar ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e a efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23997555):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reconheceu o direito do apelado em receber a parcela do ATS contabilizando o período em que laborou na condição de servidor temporário.

Na demanda originária a autora aduz que atualmente ocupa cargo público efetivo de docente da rede estadual de ensino, argumentando fazer jus ao computo de tempo de serviço previamente exercido sob vínculo temporário, no mesmo cargo, com reflexo nas verbas remuneratórias.

Acrescenta que atualmente recebe tão somente 20% de adicional de tempo de serviço, enquanto que, se considerada a contagem do período anterior laborado na condição de temporária, faria jus ao percentual de 45% do respectivo adicional, conforme disposição expressa do RJU.

Pois bem.

Examinando os presentes autos, verifico ser incontroverso que a apelada, atualmente, ocupa o cargo de professor, após aprovação em concurso público, sendo que que no período de 09/07/1993 até 03/09/2008 exerceu a função de Professor de Nível Superior Temporário, perfazendo um tempo total de efetivo exercício de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses aproximadamente (Atestado de tempo de serviço) – Id. 17882736.

Nota-se que o pagamento do ATS está previsto no artigo 131 da Lei Estadual n.º 5.810/1996 – RJU, que dispõe do seguinte modo:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

O artigo 70, §1º da referida norma, disciplina que o labor prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento de ATS.

Veja-se:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Nesse aspecto, verifico que não há razão para acolhimento do apelo no que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois a única excludente feita pela legislação refere-se à apuração do tempo para fins de estabilidade.

Diante do contexto apresentado, constata-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de reconhecer que o período em que o servidor exerceu atividades sob o regime de contratação temporária deve ser devidamente averbado. Tal averbação é aplicável tanto para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço quanto para a contagem de tempo destinada à aposentadoria.

Nesse sentido, e em consonância com os preceitos legais que regem a matéria, bem como com a jurisprudência reiterada sobre o tema, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar a existência de vínculo laboral com a Administração Pública durante o período apontado. Assim, é legítimo o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço temporário, bem como ao consequente pagamento correspondente ao adicional por tempo de serviço público efetivamente prestado.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)"

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. MÉRITO. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Segurança concedida (3981599, 3981599, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-12-03)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão combatida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão monocrática ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que reconheceu o direito da parte autora à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário, com reflexos no adicional por tempo de serviço (ATS) e verbas correlatas.

A decisão monocrática não divergiu,
à época
, da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, que, com base nos artigos 70, §1º e 131, da Lei Estadual n.º 5.810/94, reconhece que o tempo de serviço público prestado por servidor, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade. A norma é clara ao afirmar que o serviço anteriormente prestado deve integrar o tempo de serviço do servidor efetivo, inclusive para fins de ATS.

Além disso, registra-se que, de fato, o julgamento do RE 1405442/PA foi recentemente concluído, inclusive com o julgamento dos embargos de declaração, o que supera eventual fundamento de sobrestamento anteriormente ventilado nos autos. Todavia, isso não conduz à procedência do Agravo Interno.

No entanto, apesar de não pleiteado pelas partes, reconheço de ofício a necessária reforma da decisão monocrática ora guerreada, no sentido de limitá-la, ao levar em consideração a incidência de decisão monocrática proferida por este Relator em caso semelhante, 0809279-39.2025.8.14.0000, ID n. 28075794, bem como precedente da Seção de Direito Público, nos autos do Mandado de Segurança nº 0807443-41.2019.8.14.0000, de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025).

Apesar de reconhecida a procedência do tempo de contrato temporária para o cálculo do ATS no caso de servidora antes temporária e atualmente efetiva. É de recente entendimento deste juízo que o tempo a ser contabilizado deve ser o de tempo de contrato válido, precedente à nulidade que se concretiza a partir da renovação excedente aos 2 anos possíveis.

Este entendimento consolidado em decisão monocrática se respalda na decisão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, que reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”.

No caso em análise, não se verifica a nulidade integral do vínculo mantido pelo agravante, uma vez que a contratação temporária encontra amparo na Constituição e na legislação vigente. Assim, considera-se inválido apenas o período que excedeu o limite legal de dois anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e de ofício,
REFORMO PARCIALMENTE
a decisão monocrática de ID n. 23997555, para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Mantém-se, no mais, os demais fundamentos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025